Tribunal: STJ
Processo: 0268094-90.2022.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 766500 - CE (2022/0268094-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
IMPETRANTE
: BRUNO LIMA PONTES
ADVOGADO
: BRUNO LIMA PONTES - CE029231
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: FRANCISCO MARCIO TEIXEIRA PERDIGAO (PRESO)
ADVOGADOS
: ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
BRUNO LIMA PONTES - CE029231
PACIENTE
: MARIA CREUZA BENTO DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
BRUNO LIMA PONTES - CE029231
CORRÉU
: FRANCIMAR GASPAR DA SILVA
CORRÉU
: FÁBIO DA SILVA
CORRÉU
: FRANCISCO BENTO DO NASCIMENTO NETO
CORRÉU
: JEFFERSON SOUSA DE MOURA DAMASCENO
CORRÉU
: MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA FREITAS
CORRÉU
: PEDRO EDER FREITAS TEIXEIRA
CORRÉU
: LUCIENE CASUSA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: FRANCISCA MARCILENE TEIXEIRA PERDIGAO
CORRÉU
: CRISVAN LACERDA DE QUEIROZ
CORRÉU
: SERGIO LIMA DE SOUZA
CORRÉU
: SAMILA BENTO DE ARAÚJO
CORRÉU
: FELIPE DA SILVA MAIA
CORRÉU
: ALEXANDRINA CABRAL PESSOA
CORRÉU
: DICKSON FERGUSON SOARES DE FRANCA
CORRÉU
: LEANDRO DE SOUZA TEIXEIRA
CORRÉU
: JOAO VAZ DE SOUSA NETO
CORRÉU
: JOHEVERTON BERNARDO DA SILVA
CORRÉU
: JOSE SILVIO DOS SANTOS VIEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA52259451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:47:47
Publicação no DJEN/CNJ de 05/12/2025. Código de Controle do Documento: 26b9b67f-6fda-4f1b-bb05-2b272bb6d33d

EMENTA

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SARATOGA. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA,
QUEBRA
DOS
SIGILOS
TELEFÔNICO
E
TELEMÁTICO.
AUSÊNCIA
DE
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
NULIDADE. VALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1. A
a qual rege a matéria atinente à interceptação de
Lei n. 9.296/1996,
comunicações telefônicas, dispõe que a medida, para fins de prova em
investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de
ordem do juiz competente para a ação principal e somente poderá ser
decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em
infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato
investigado for punível com reclusão.
2. A
– Marco Civil da Internet –, que estabelece os
Lei n. 12.965/2014
princípios, garantias e deveres para o uso da internet no Brasil, prevê, em
seu
o, III, dentre os direitos assegurados aos usuários da rede
art. 7
mundial, "a inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas
armazenadas, salvo por ordem judicial".
3. No caso, não houve, na ocasião, a prévia e necessária autorização
judicial. A moldura fática delineada no acórdão deixa claro que houve,
primeiramente, acesso aos dados constantes do aparelho celular de um dos
envolvidos em operação policial no Ceará.
4. Não se identificou nenhum argumento ou situação que pudesse
justificar a necessidade e a urgência, em caráter excepcional, de as
autoridades policiais poderem acessar, de imediato (e, portanto, sem
prévia autorização judicial), os dados armazenados no aparelho celular do
acusado. Ao contrário, pela dinâmica dos fatos e pelo que se infere dos
autos, o que se depreende é que não haveria nenhum prejuízo às
investigações se os policiais, depois da apreensão do telefone celular,
houvessem requerido judicialmente a quebra do sigilo dos dados nele
armazenados, o que inclui a agenda com os contatos dos demais
envolvidos, sobre os quais recaíram as interceptações.
Documento eletrônico VDA52259451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:47:47
Publicação no DJEN/CNJ de 05/12/2025. Código de Controle do Documento: 26b9b67f-6fda-4f1b-bb05-2b272bb6d33d

5. A nulidade das interceptações telefônicas não foi especificamente
analisada pela Corte de origem no ato apontado como coator,
evidenciando-se a ausência de "causa julgada" a justificar a inauguração
da competência do Superior Tribunal de Justiça. O voto condutor do
acórdão tão somente explicou o motivo pelo qual não constam no
processo todas as decisões de prorrogação da medida, mas não examinou
a validade da decisão que, inicialmente, a autorizou.
6. Ordem concedida em parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes não
conhecendo do habeas corpus, por maioria, conceder parcialmente a ordem, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro Og Fernandes. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão

Brasília (DF),
.
12 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52259451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:47:47
Publicação no DJEN/CNJ de 05/12/2025. Código de Controle do Documento: 26b9b67f-6fda-4f1b-bb05-2b272bb6d33d

HABEAS CORPUS No 766500 - CE (2022/0268094-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
IMPETRANTE
: BRUNO LIMA PONTES
ADVOGADO
: BRUNO LIMA PONTES - CE029231
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: FRANCISCO MARCIO TEIXEIRA PERDIGAO (PRESO)
ADVOGADOS
: ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
BRUNO LIMA PONTES - CE029231
PACIENTE
: MARIA CREUZA BENTO DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
BRUNO LIMA PONTES - CE029231
CORRÉU
: FRANCIMAR GASPAR DA SILVA
CORRÉU
: FÁBIO DA SILVA
CORRÉU
: FRANCISCO BENTO DO NASCIMENTO NETO
CORRÉU
: JEFFERSON SOUSA DE MOURA DAMASCENO
CORRÉU
: MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA FREITAS
CORRÉU
: PEDRO EDER FREITAS TEIXEIRA
CORRÉU
: LUCIENE CASUSA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: FRANCISCA MARCILENE TEIXEIRA PERDIGAO
CORRÉU
: CRISVAN LACERDA DE QUEIROZ
CORRÉU
: SERGIO LIMA DE SOUZA
CORRÉU
: SAMILA BENTO DE ARAÚJO
CORRÉU
: FELIPE DA SILVA MAIA
CORRÉU
: ALEXANDRINA CABRAL PESSOA
CORRÉU
: DICKSON FERGUSON SOARES DE FRANCA
CORRÉU
: LEANDRO DE SOUZA TEIXEIRA
CORRÉU
: JOAO VAZ DE SOUSA NETO
CORRÉU
: JOHEVERTON BERNARDO DA SILVA
CORRÉU
: JOSE SILVIO DOS SANTOS VIEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA52259600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:10
Código de Controle do Documento: b083935b-c43a-4089-b7a2-c7e392936123

EMENTA

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SARATOGA. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA,
QUEBRA
DOS
SIGILOS
TELEFÔNICO
E
TELEMÁTICO.
AUSÊNCIA
DE
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
NULIDADE. VALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1. A
a qual rege a matéria atinente à interceptação de
Lei n. 9.296/1996,
comunicações telefônicas, dispõe que a medida, para fins de prova em
investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de
ordem do juiz competente para a ação principal e somente poderá ser
decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em
infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato
investigado for punível com reclusão.
2. A
– Marco Civil da Internet –, que estabelece os
Lei n. 12.965/2014
princípios, garantias e deveres para o uso da internet no Brasil, prevê, em
seu
o, III, dentre os direitos assegurados aos usuários da rede
art. 7
mundial, "a inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas
armazenadas, salvo por ordem judicial".
3. No caso, não houve, na ocasião, a prévia e necessária autorização
judicial. A moldura fática delineada no acórdão deixa claro que houve,
primeiramente, acesso aos dados constantes do aparelho celular de um dos
envolvidos em operação policial no Ceará.
4. Não se identificou nenhum argumento ou situação que pudesse
justificar a necessidade e a urgência, em caráter excepcional, de as
autoridades policiais poderem acessar, de imediato (e, portanto, sem
prévia autorização judicial), os dados armazenados no aparelho celular do
acusado. Ao contrário, pela dinâmica dos fatos e pelo que se infere dos
autos, o que se depreende é que não haveria nenhum prejuízo às
investigações se os policiais, depois da apreensão do telefone celular,
houvessem requerido judicialmente a quebra do sigilo dos dados nele
armazenados, o que inclui a agenda com os contatos dos demais
envolvidos, sobre os quais recaíram as interceptações.
Documento eletrônico VDA52259600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:10
Código de Controle do Documento: b083935b-c43a-4089-b7a2-c7e392936123

5. A nulidade das interceptações telefônicas não foi especificamente
analisada pela Corte de origem no ato apontado como coator,
evidenciando-se a ausência de "causa julgada" a justificar a inauguração
da competência do Superior Tribunal de Justiça. O voto condutor do
acórdão tão somente explicou o motivo pelo qual não constam no
processo todas as decisões de prorrogação da medida, mas não examinou
a validade da decisão que, inicialmente, a autorizou.
6. Ordem concedida em parte.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
FRANCISCO MARCIO TEIXEIRA PERDIGAO e MARIA
alegam sofrer coação ilegal em seu direito de
CREUZA BENTO DE ARAUJO
locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
na Apelação n. 0020992-10.2018.8.06.0001.
Estado do Ceará
A defesa sustenta a nulidade das provas, diante da devassa em aplicativo
de conversa no aparelho de celular sem o consentimento do proprietário e sem
autorização judicial. Nesse sentido, afirma que "os próprios autores do mencionado
Relatório expressam que os dados foram colhidos pela devassa no aparelho celular
de uma pessoa que estava apenas detida, e nem mesmo indiciado fora por qualquer
crime" (fl. 14).
Assim, aduz que "as informações colhidas pelos policiais e que motivaram
toda a presente força tarefa denominada operação 'saratoga' partiu de uma devassa
ilegal em aparelho celular de pessoa que nem mesmo indiciada por qualquer crime
foi" (fl. 15).
Alega, ainda, a nulidade das interceptações telefônicas, porquanto "a
decisão que decretou a interceptação telefônica já não é dotada de fundamentação
inidônea eis que apenas transcreve trechos das leis que autorizam o decreto" (fl. 32).
Da mesma forma, a decisão de prorrogação teria sido proferida mais de dois meses
após a primeira e "teve fundamentação reproduzida
" (fl. 33).
ipsis iliteris
Documento eletrônico VDA52259600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:10
Código de Controle do Documento: b083935b-c43a-4089-b7a2-c7e392936123

Pleiteia a declaração das apontadas nulidades e de todas as provas delas
decorrentes.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo não
conhecimento do habeas corpus (fls. 705-724).

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
I. Nulidade da prova obtida pela quebra de sigilo de dados telefônicos
e telemáticos
O Juízo de origem assim se manifestou, ao receber a denúncia:

Na verdade, ainda que o desbaratamento da organização criminosa,
tenha sido feita a partir da leitura de mensagens contidas no celular
do indivíduo conhecido por "PIRATA", não há falar-se em afronta
a garantia constitucional da privacidade, porquanto, o aparelho
celular, era um dos instrumentos imprescindíveis na prática dos
crimes e como tal, cabia ao estado, independentemente de
ordem judicial, examina-lo no fervor da diligência, sob pena de
(fl. 406, destaquei).
frustração do seu êxito

Na sentença, a nulidade foi afastada, nos seguintes termos:
25. Quanto a preliminar de reconhecimento de ilegalidade na
devassa do celular do indivíduo conhecido como 'pirata', essa deve
ser rejeitada, uma vez que já foi apreciada pelo magistrado da
origem quando do recebimento da denúncia, às fls. 183/187. Além
disso, não há como acolhê-la, pois, conforme preceitua o
o,
art. 6
inciso III, do Código de Processo Penal, é dever da Autoridade
Policial "colher todas as provas que servirem para esclarecimento do
fato e suas circunstancias". Em princípio, foi como agiu os agentes
da lei que, ao apreender o adolescente que estava na companhia
de 'pirata', tomaram a cautela de colher todo material com
potencial interesse para investigação. (fls. 468-469, grifei).

Documento eletrônico VDA52259600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:10
Código de Controle do Documento: b083935b-c43a-4089-b7a2-c7e392936123

A controvérsia foi assim apreciada no acórdão recorrido:
Não procede a preliminar arguida pelos apelantes FRANCISCO
MÁRCIO TEIXEIRA PERDIGÃO e MARIA CREUZA BENTO
DE ARAÚJO, sob a alegação de indevida violação dos dados do
celular sem autorização judicial, tendo em vista que a cláusula de
reserva de jurisdição não se estende à agenda telefônica e
registros de chamadas contidos no aparelho celular apreendido,
.
mas apenas às comunicações armazenadas
[...]
No que concerne ao sigilo existente no ordenamento pátrio, são
consagradas duas vertentes: o sigilo telefônico e o telemático.
Com efeito, os modernos aparelhos utilizados na telefonia móvel
não são simplesmente telefones móveis, mas em razão de possuírem
diversas funcionalidades e grande capacidade de armazenamento de
informações podem ser considerados um computador portátil com a
função de telefone a possibilitar, além da comunicação telefônica, o
uso de diversos aplicativos de troca de mensagens, acesso ao correio
eletrônico, o armazenamento de vídeos, fotos e textos, recebidos de
terceiros ou produzidos pelo próprio dono do aparelho, bem como o
uso das denominadas agendas telefônicas.
Assim, no caso em análise, verifica-se que ocorreu o acesso à
agenda telefônica, onde também é relatado que teve o acesso ao
grupo “PAZ, JUSTIÇA e LIBERDADE (PCC)” no aplicativo
whatsapp (199/200), no entanto, a agenda telefônica do
aplicativo whatsapp é vinculada a do celular, assim, o acesso
sem autorização judicial à agenda de contatos e registro de
, nesse sentido:
chamadas é uma exceção
[...]
Destarte, pode-se concluir que o inciso XII do
o da
art. 5
Constituição veda o acesso a dados decorrentes de interceptação
telefônica ou telemática, ainda que armazenados no aparelho
celular, sem a correspondente autorização judicial.
Todavia, a agenda de contatos telefônicos não se inclui nesta
proteção, por ter sido compilada pelo proprietário do celular,
haja vista que essas informações não são decorrentes de
.
comunicação telefônica ou telemática
[...]
Como visto, este inciso protege as comunicações de dados e
telefônicas, sem mencionar nada a respeito da agenda do aparelho
celular.
Documento eletrônico VDA52259600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:10
Código de Controle do Documento: b083935b-c43a-4089-b7a2-c7e392936123

Portanto, é válida a prova produzida com o acesso à agenda
telefônica (fls. 657-661, grifei).

De início, cumpre ressaltar que a quebra do sigilo de aparelho de telefonia
celular possibilita o acesso a inúmeros aplicativos de comunicação em tempo real,
tais como WhatsApp, Viber, Wechat, Telegram, SnapChat etc., todos eles com as
mesmas funcionalidades de envio e de recebimento de mensagens, fotos, vídeos e
documentos em tempo real.
Além disso, os dados mantidos em um aparelho celular não se restringem
mais, como há pouco tempo, a ligações telefônicas realizadas e recebidas e a uma
agenda de contatos. Ao contrário, além dos referidos dados, os aparelhos celulares
contêm também dados bancários, contas de correio eletrônico, histórico dos sítios
eletrônicos visitados, informações sobre serviços de transporte público utilizados,
dentre outros.
Daí a constatação de que existem dois tipos de dados protegidos na
situação dos autos: os dados gravados nos aparelhos acessados e os dados
eventualmente interceptados no momento em que se acessam aplicativos de
comunicação instantânea.
A partir desse panorama, a doutrina nomeia o chamado direito probatório
de terceira geração, que trata de "provas invasivas, altamente tecnológicas, que
permitem alcançar conhecimentos e resultados inatingíveis pelos sentidos e pelas
técnicas tradicionais",
:
in verbis
[...]
A menção a elementos tangíveis tendeu, por longa data, a
condicionar a teoria e prática jurídicas. Contudo, a penetração do
mundo virtual como nova realidade, demonstra claramente que tais
elementos vinculados à propriedade longe está de abarcar todo o
âmbito de incidência de buscas e apreensões, que, de ordinário,
exigiriam mandado judicial, impondo reinterpretar o que são
"coisas" ou "qualquer elemento de convicção", para abranger todos
os elementos que hoje contém dados informacionais.
Documento eletrônico VDA52259600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:10
Código de Controle do Documento: b083935b-c43a-4089-b7a2-c7e392936123

Nesse sentido, tome-se o exemplo de um smartphone: ali, estão e-
mails, mensagens, informações sobre usos e costumes do usuário,
enfim, um conjunto extenso de informações que extrapolam em
muito o conceito de coisa ou de telefone. Supondo-se que a polícia
encontre incidentalmente a uma busca um smartphone, poderá
apreendê-lo e acessá-lo sem ordem judicial para tanto? Suponha-se,
de outra parte, que se pretenda utilizar um sistema capaz de captar
emanações de calor de uma residência, para, assim, levantar indícios
suficientes à obtenção de um mandado de busca e apreensão: se
estará a restringir algum direito fundamental do interessado, a
demandar a obtenção de um mandado expedido por magistrado
imparcial de equidistante, sob pena de inutilizabilidade? O e-mail,
incidentalmente alcançado por via da apreensão de um notebook, é
uma "carta aberta ou não"? Enfim, o conceito de coisa, enquanto res
tangível e sujeita a uma relação de pertencimento, persiste como
referencial constitucionalmente ainda aplicável à tutela dos direitos
fundamentais ou, caso concreto, deveria ser substituído por outro
paradigma? Esse é um dos questionamentos básicos da aqui
denominada de prova de terceira geração: "chega-se ao problema
com o qual as Cortes interminavelmente se deparam, quando
consideram os novos avanços tecnológicos: como aplicar a regra
baseada em tecnologias passadas às presentes e aos futuros avanços
tecnológicos"." Trata-se, pois, de um questionamento bem mais
amplo, que convém, todavia, melhor examinar. [...] (KNIJNIK,
Danilo. Temas de direito penal, criminologia e processo penal. A
trilogia Olmstead-Katz-Kyllo: o
o da Constituição Federal do
art. 5
Século XXI. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 179)

Os dados armazenados nos aparelhos celulares – envio e recebimento de
mensagens via SMS, programas ou aplicativos de troca de mensagens (dentre eles o
WhatsApp), fotografias etc. –, por dizerem respeito à intimidade e à vida privada do
indivíduo, são invioláveis, nos termos previstos no inciso X do
o da
art. 5
Constituição Federal, só podendo, portanto, ser acessados e utilizados mediante
prévia autorização judicial, com base em decisão devidamente motivada que
evidencie a imprescindibilidade da medida, capaz de justificar a mitigação do
direito à intimidade e à privacidade do agente.
Com efeito, a
ao dispor sobre a organização dos
Lei n. 9.472/1997,
serviços de telecomunicações, prescreve, em seu
o, V, que o usuário de serviços
art. 3
Documento eletrônico VDA52259600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:10
Código de Controle do Documento: b083935b-c43a-4089-b7a2-c7e392936123

de telecomunicações tem direito "à inviolabilidade e ao segredo de sua comunicação,
salvo nas hipóteses e condições constitucional e legalmente previstas". Já a
– conhecida como Marco Civil da Internet –, que estabelece os
Lei n. 12.965/2014
princípios, garantias e deveres para o uso da internet no Brasil, prevê, em seu
o,
art. 7
III, dentre os direitos assegurados aos usuários da rede mundial, "a inviolabilidade e
sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial".
Já a
a qual rege a matéria atinente à interceptação de
Lei n. 9.296/1996,
comunicações telefônicas, dispõe que a medida, para fins de prova em investigação
criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente
para a ação principal e somente poderá ser decretada se houver indícios
razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder
. Mais
ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão
adiante, em seu
o, a lei estabelece que a decisão será fundamentada, sob pena de
art. 5
nulidade.
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, "é ilícita a devassa de
dados, bem como das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia
" (
em celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
REsp n. 1.675.501/MG
Sebastião Reis Júnior
grifei).
27/10/2017,
A questão foi
pela Sexta Turma no julgamento do
amplamente debatida
, assim ementado:
RHC n. 51.531/RO
[...]
1. Ilícita é a devassa de dados, bem como das conversas de
whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido no
flagrante, sem prévia autorização judicial.
2. Recurso ordinário em habeas corpus provido, para declarar a
nulidade das provas obtidas no celular do paciente sem autorização
judicial, cujo produto deve ser desentranhado dos autos.
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
(RHC n. 51.531/RO
Nefi Cordeiro
9/5/2016)

Documento eletrônico VDA52259600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:10
Código de Controle do Documento: b083935b-c43a-4089-b7a2-c7e392936123

Em voto-vista por mim proferido no julgado mencionado, concluí, a partir
do que a doutrina nomeia de direito probatório de terceira geração e do estudo da
jurisprudência comparada e em concordância com o voto do Ministro relator, que o
acesso aos dados do celular e às conversas de WhatsApp sem ordem judicial
.
constitui devassa e, portanto, violação à intimidade do agente
Nesse mesmo sentido:
[...]
1. A proteção aos dados privativos constantes de dispositivos
eletrônicos como smartphones e tablets encontra guarida
constitucional, importando a necessidade de prévia e expressa
autorização judicial motivada para sua mitigação.
2. No caso, ocorrida a prisão em flagrante, os agentes policiais
realizaram, sem autorização judicial, devassa nos dados dos
celulares apreendidos, dando origem à investigação posterior sobre
os contatos neles armazenados.
3. "Em verdade, deveria a autoridade policial, após a apreensão do
telefone, ter requerido judicialmente a quebra do sigilo dos dados
nele armazenados, de modo a proteger tanto o direito individual à
intimidade quanto o direito difuso à segurança pública" (RHC n.
67.379/RN, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em
DJe de
.
20/10/2016,
9/11/2016)
4. O reconhecimento da ilicitude de prova torna imprestáveis todas
as que dela são derivadas, exceto se de produção independente ou de
descoberta
inevitável,
conforme
entendimento
doutrinário,
jurisprudencial e legal de aplicação da teoria dos frutos da árvore
envenenada.
5. Ordem concedida para anular as provas obtidas por devassa ilegal
dos aparelhos telefônicos e as delas derivadas.
, Rel. Ministro
, 6a T.,
(HC 445.088/SC
Antonio Saldanha Palheiro
DJe 10/9/2019)

[...]
Documento eletrônico VDA52259600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:10
Código de Controle do Documento: b083935b-c43a-4089-b7a2-c7e392936123

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao considerar ilícito
o acesso direto da polícia a informações constantes de aparelho
celular, sem prévia autorização judicial. Precedentes.
2. Hipótese em que a autoridade policial realizou perícia no
telefone móvel do acusado e obteve os registros telefônicos e o
.
histórico de conversas via Whatsapp
3. A afirmação do Juízo sentenciante de que a defesa não
comprovou a ausência de consentimento do réu para a submissão de
seu aparelho celular a exame pericial constitui indevida inversão do
ônus da prova e, por esse motivo, deve ser desconsiderada.
4. Não é possível declarar a ilicitude de todo o conjunto probatório
produzido a partir da juntada do laudo pericial. Apenas são
inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo se não ficar
evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou se as
derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das
primeiras (art. 157, § 1o, do CPP).
[...]
7. Recurso provido, nos termos do voto do relator.
(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
RHC 89.385/SP
Rogerio Schietti Cruz
grifei)
28/08/2018,

A despeito da ausência de consolidação jurisprudencial sobre o tema ao
tempo do cometimento dos delitos e da imposição das medidas cautelares em
comento – ano de 2015 –, A Terceira Seção desta Corte Superior entende ser

possível a aplicação retroativa de jurisprudência mais benéfica ao réu, desde que o
novo entendimento seja pacífico e relevante. Nesse sentido: "Cabível o manejo da
revisão criminal fundada no
I, do CPP em situações nas quais se pleiteia a
art. 621,
, desde que a
adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno
mudança jurisprudencial corresponda a um novo entendimento
"
pacífico e relevante
(
, Rel. Ministro
, 3a S., DJe
RvCr n. 3.900/SP
Reynaldo Soares da Fonseca
destaquei).
15/12/2017,
Mais recentemente, com o julgamento, em
da
13/10/2021,
RvCr. 5.627/DF
, Rel. Ministro
, DJe
a Terceira Seção reafirmou ser
Joel Ilan Paciornik
22/10/2021,
Documento eletrônico VDA52259600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:10
Código de Controle do Documento: b083935b-c43a-4089-b7a2-c7e392936123

"[c]abível o manejo da revisão criminal fundada no
I, do CPP em situações
art. 621,
nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno,
desde que a mudança jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico
e relevante".
Como demonstrado, pacificou-se o entendimento, por ambas as Turmas
de Direito Penal que compõem o STJ, para entender ilícita a devassa de dados,
bem como das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em
.
celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial
No caso, a defesa aventou as nulidades desde o início da investigação,
conforme dispõe a sentença:
23. Das preliminares arguidas pela defesa do acusado Francisco
Márcio Teixeira Perdigão.
[...]
25. Quanto a preliminar de reconhecimento de ilegalidade na
devassa do celular do indivíduo conhecido como "pirata", essa
deve ser rejeitada, uma vez que já foi apreciada pelo magistrado
da origem quando do recebimento da denúncia, às fls.
.
183/187
Além disso, não há como acolhê-la, pois, conforme preceitua o art. 6
o, inciso III, do Código de Processo Penal, é dever da Autoridade
Policial "colher todas as provas que servirem para esclarecimento do
fato e suas circunstancias". Em princípio, foi como agiu os agentes
da lei que, ao apreender o adolescente que estava na companhia de
"pirata", tomaram a cautela de colher todo material com potencial
interesse para investigação.
26. Quanto a preliminar de anulação das interceptações
telefônicas em razão de serem decorrentes do celular
apreendido que gerou o relatório de inteligência, deve ser
rejeitada, uma vez que conforme parágrafo anterior foi
.
rejeitada a preliminar de ilegalidade da devassa no celular
27.
Quanto
a
preliminar
de
desentranhamento
das
interceptações telefônicas em razão de que algumas foram sem
autorização judicial, não merece também prosperar, pois já foi
decido pelo juízo de origem tal questão às fls. 183/187, bem
como já houve manifestação deste Colegiado indeferindo o
(fls. 468-
desentranhamento das interceptações às fls. 2631/2632
469, grifei).

Documento eletrônico VDA52259600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:10
Código de Controle do Documento: b083935b-c43a-4089-b7a2-c7e392936123

O cenário dos autos é o seguinte: houve uma denúncia anônima sobre a
entrega de uma arma de fogo (a ser feita pelo menor Jocélio “Mineiro”), que
ocorreria por ordem de um presidiário, o “Landau” a Antonio Gleidson “Pirata”. Na
abordagem feita num veículo "Kombi" onde estavam “Mineiro”, “Pirata” e Antonio
Tavares “Juciê”, os agentes verificaram que o adolescente “Mineiro” portava uma
arma e, por isso, foi encaminhado a respectiva DCA. Os demais foram liberados,
diante da inexistência de indícios de prática de delitos diversos. Todavia, consta do
relatório de inteligência, que os policiais devassaram, sem autorização judicial, os
celulares de todos, especialmente do “Pirata”, onde “onde continha vários nomes de
indivíduos membros do PCC, em como constava o Estatuto e o Código de Disciplina
da Organização Criminosa”, conforme a seguir exposto.
Ficou evidente que não houve, na ocasião, a prévia e necessária
autorização judicial. Com efeito, a moldura fática delineada no acórdão deixa claro
que houve, primeiramente, acesso aos dados constantes do aparelho celular do
investigado Antônio Gleidson Gomes do Nascimento, o "Pirata" – terceiro, que,
muito embora não seja alvo desta investigação, é réu em outras ações penais,
também relacionadas ao grupo (conforme parecer, fl. 711).
Nos termos do relatório de inteligência, consta que:

No dia 09ABR15, Agentes desta COIN apreenderam JOCÉLIO
BARBOSA FERREIRA DA SILVA, vulgo "MINEIRO", após
receber uma denúncia anônima informando que um presidiário teria
mandado entregar uma arma de fogo. O presidiário foi identificado
pelo apelido de "LANDAU" e a arma seria entregue ao indivíduo de
alcunha "PIRATA", sendo este identificado como ANTÓNIO
GLEIDSON GOMES DO NASCIMENTO Relint).
No momento da abordagem a "PIRATA" e ANTÔNIO TAVARES
DO NASCIMENTO, yulgo "JUCIÉ", eles estavam no veículo
Kombi de cor branca de placas HWW3183, na ,companhia do
menor, de alcunha "Mineiro", que tinha em sua posse um Revólver
cal. 38, sem marca e sem numeração, sendo lavrado o Ato
Infracional n° 930, na DCA. Conforme entendimento da Autoridade
Policial, não foi possível fazer o flagrante contra os outros dois
ocupantes do veículo.
Documento eletrônico VDA52259600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:10
Código de Controle do Documento: b083935b-c43a-4089-b7a2-c7e392936123

Analisando o conteúdo dos aparelhos celulares que estavam na
posse dos envolvidos, encontramos nomes e alcunhas de
integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), visto que
as agendas telefônicas, principalmente a do aparelho que estava
com o "PIRATA", continha vários nomes de indivíduos
membros do PCC, bem como constava o Estatuto e o Código de
Disciplina da Organização Criminosa. No Aplicativo WhatsApp
daquele aparelho foi criado o grupo PAZ, JUSTIÇA e
LIBERDADE (PCC) onde constam telefones de integrantes da
.
facção criminosa no Estado do Ceará
[...]
Pois bem. No caso em concreto, ora em enfrentamento por este
Juízo, em análise dos elementos colhidos na orla do GAECO.
atinente às declarações citadas, vislumbra-se, em tese. a ocorrência
de delito grave, punido com reclusão, de competência desta Vara
especializada, bem corno outros supostamente cometidos em
conexão, tudo a ser devidamente apurado na esfera policial.
Pondera-se, outrossim, que ante o objeto em investigação, de
imensa gravidade, conforme arrazoado vestibular, tal providência
reclamada constitui elemento indispensável e salutar ao êxito do
trabalho iniciado.
Nesse diapasão. pois. presentes os pressupostos legais, não vejo
óbice ao deferimento do pleito. no que concerne à A
INTERCEPTAÇÁO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS dos
números indicados (fls. 49-64, destaquei).

Ainda, ao contrário do afirmado pelo Ministério Público Federal, em
seu parecer, da leitura do relatório de inteligência, às fls. 62-67 e 68-73, não se
verifica fonte independente de prova que não os números inicialmente obtidos a
.
partir da devassa em comento
Nesse contexto, é certo que não haveria prejuízo nenhum às
, em deferência ao
investigações se os aparelhos permanecessem apreendidos e
direito fundamental à intimidade dos investigados, fosse requerida judicialmente a
. Com isso, seriam observados o
quebra do sigilo dos dados nele armazenados
direito difuso à segurança pública (art. 144 da CF) e o direito fundamental à
intimidade (art. 5o, X, da CF).
Documento eletrônico VDA52259600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:10
Código de Controle do Documento: b083935b-c43a-4089-b7a2-c7e392936123

Não desconheço o entendimento da Quinta Turma deste Tribunal Superior,
sobre a legalidade do acesso aos registros telefônicos e à agenda do aparelho
, pois "
celular apreendido com um dos envolvidos
não abarcados pela reserva de
jurisdição prevista no
o, XII, da Constituição Federal, não podendo se
art. 5
" (
, relator
falar em ilegalidade da referida prova
AgRg no REsp n. 1.853.702/RS
Ministro
, Quinta Turma, julgado em
DJe
Reynaldo Soares da Fonseca
23/6/2020,
de
grifei).
30/6/2020,
No precedente
ficou consignado pela
AgRg no

REsp n. 1.853.702/RS,
Corte de origem que "a cláusula de reserva de jurisdição não se estende à agenda
telefônica e registros de chamadas contidos no aparelho celular apreendido, mas
apenas às comunicações armazenadas, ou seja, mensagens, imagens e vídeos
enviados e recebidos por Daniel,
, pelo aplicativo WhatssApp, sendo estes os
in casu
dados efetivamente protegidos pelos diplomas infraconstitucionais alhures já citados,
quais sejam, as leis números 9.472/97 e 12.965/2014". O Tribunal local concluiu,
então, que "mesmo que se admita que os números cuja interceptação se postulou
foram obtidos a partir dos dados extraídos do celular apreendido com Daniel Gomes
Paim, como a ilicitude desta prova não abarcou a agenda telefônica e chamadas
registradas no aparelho, não haveria qualquer ilicitude das interceptações
".
telefônicas posteriormente realizadas
Assim, ao contrário do ocorrido neste processo, naquele julgado o
Ministro relator concluiu que "a pretendida relação entre os dados constantes do
,
aparelho de Daniel com as interceptações telefônicas não é certa e absoluta
notadamente diante da existência de informe anônimo, datado de 16/11/2016,
noticiando parte dos números interceptados". Para tanto, fundamentou-se em
acórdão da Suprema Corte (
, Ministro Gilmar Mendes, Segunda
HC n. 91.867/PA
Turma, DJe 20/92012), o qual elucidou a diferença entre comunicação telefônica
. O Ministro do Supremo explicou que "
e registros telefônicos
a proteção
" Desse modo,
constitucional é da comunicação de dados e não dos dados
ponderou que, a autoridade policial,
[a]o proceder à pesquisa na agenda eletrônica dos aparelhos
devidamente apreendidos, meio material indireto de prova, a
autoridade policial, cumprindo o seu mister, buscou, unicamente,
colher elementos de informação hábeis a esclarecer a autoria e a
Documento eletrônico VDA52259600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:10
Código de Controle do Documento: b083935b-c43a-4089-b7a2-c7e392936123

(dessa análise logrou encontrar ligações
materialidade do delito
entre o executor do homicídio e o ora paciente). Verificação que
permitiu a orientação inicial da linha investigatória a ser adotada,
bem como possibilitou concluir que os aparelhos seriam relevantes
para a investigação.

Todavia, no caso dos autos, a despeito da afirmação do TJCE de que a
agenda de contatos telefônicos não se inclui na proteção de acesso sem autorização
judicial – por ser compilada pelo proprietário do celular e não decorrente de
comunicação telefônica ou telemática ,– noto que é direta a relação entre dados
extraídos de conversas do grupo "Paz, Justiça e Liberdade (PCC)", achado no
aparelho de "Pirata", e os números alvo das interceptações. Entendo que os
registros da agenda foram seletivamente escolhidos a partir do conteúdo
(comunicação de dados) encontrado, por exemplo, naquele ambiente virtual de
conversas. Caso contrário, todos os contatos da agenda, supostamente, teriam
sido objeto de investigação.
A Quinta Turma também excepcionou a nulidade das provas obtidas por
ocasião do julgamento do
, assim ementado:
REsp n. 1.782.386/RJ

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE
DADOS CONTIDOS NA AGENDA TELEFÔNCIA SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VALIDADE. SITUAÇÃO NÃO
ALBERGADA PELO SIGILO TELEFÔNICO OU TELEMÁTICO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Corte de origem reconheceu a nulidade da prova obtida, haja
vista que os policiais militares acessaram a agenda de contatos
telefônicos existentes no celular de um dos réus.
2. "O aparelho celular configura-se, concomitantemente, como um
objeto capaz de assegurar a portabilidade de registros e informações
de conteúdo pessoal e receptáculo de tecnologias de informação
(especialmente aplicativos), que faz o papel de concector entre o
usuário e múltiplos veículos de informação e facilitadores" (Revista
Brasileira de Ciências Criminais 2019 - RBCrim no 156, de autoria
do Doutor Ricardo Jacobsen Gloeckner e da Mestre Daniela Dora
Eilberg, pág. 359).
Documento eletrônico VDA52259600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:10
Código de Controle do Documento: b083935b-c43a-4089-b7a2-c7e392936123

3. O inciso XII do
o da Constituição veda o acesso a dados
art. 5
decorrentes de interceptação telefônica ou telemática, ainda que
armazenados no aparelho celular, sem a correspondente autorização
judicial.
4. No caso, como autorizado pelo Código de Processo Penal -
CPP foi apreendido o telefone celular de um acusado e
analisados os dados constantes da sua agenda telefônica, a qual
não tem a garantia de proteção do sigilo telefônico ou de dados
telemáticos, pois a agenda é uma das facilidades oferecidas pelos
modernos aparelhos de smartphones a seus usuários.
5. Assim, deve ser reconhecida como válida a prova produzida com
o acesso à agenda telefônica do recorrido, com o restabelecimento
da sentença condenatória, determinando-se que a Corte a quo
continue a apreciar a apelação.
6. Recurso especial provido.
(
, relator Ministro
,
REsp n. 1.782.386/RJ
Joel Ilan Paciornik
Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/12/2020,
18/12/2020,
destaquei).

O Ministro relator desse feito citou o AgRg no
e
REsp n. 1.853.702/RS
argumentou que "não sendo agenda de contatos ou registro de chamada, o
entendimento firme de ambas as turmas e, neste caso, do STJ é de considerar
ilícita a prova obtida pela polícia quando da abordagem do indivíduo preso em
". Por fim, ponderou que "
flagrante
ainda que se admita a ilegalidade da prova
colhida do whatsapp ou mensagens acessados pela polícia sem autorização
judicial, isso não implica imediata absolvição, desde que existam outros
".
elementos capazes de fundamentar a condenação
O
,
cenário fático desse caso foi a absolvição do réu pela Corte local
O Ministério Público do Rio de
diante da nulidade na obtenção das provas.
Janeiro interpôs o competente recurso especial, o qual foi provido, ao seguinte
argumento:
os modernos aparelhos utilizados na telefonia móvel não são
simplesmente telefones móveis, mas em razão de possuírem
diversas funcionalidades e grande capacidade de armazenamento de
informações podem ser considerados um computador portátil com a
função de telefone a possibilitar, além da comunicação telefônica, o
uso de diversos aplicativos de troca de mensagens, acesso ao correio
Documento eletrônico VDA52259600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:10
Código de Controle do Documento: b083935b-c43a-4089-b7a2-c7e392936123

eletrônico, o armazenamento de vídeos, fotos e textos – recebidos
de terceiros ou produzidos pelo próprio dono do aparelho –, bem
como o uso das denominadas agendas telefônicas.

Foram citados outros julgados do STF para embasar o entendimento
esposado, além de
,
reconhecida a divergência entre as Turmas sobre o tema in
: "não sendo agenda de contatos ou registro de chamada, o entendimento firme
verbis
de ambas as turmas e, neste caso, do STJ é de considerar ilícita a prova obtida pela
polícia quando da abordagem do indivíduo preso em flagrante".
Por fim, mencionou ainda não haver conclusão do julgamento do ARE
(Tema 977: "Aferição da licitude da prova produzida durante o
n. 1.042.075
inquérito policial relativa ao acesso, sem autorização judicial, a registros e
informações contidos em aparelho de telefone celular, relacionados à conduta
delitiva e hábeis a identificar o agente do crime"), o qual, a propósito, teve,
novamente, o julgamento virtual suspenso, no dia
em razão do
13/9/2024,
.
pedido de vista feito pelo Ministro Cristiano Zanin
Conforme já me manifestei em casos análogos, não identifiquei, pelos
documentos constantes dos autos, nenhum argumento ou situação que pudesse
, de as autoridades
justificar a necessidade e a urgência, em caráter excepcional
policiais poderem acessar, de imediato (e, portanto, sem prévia autorização judicial),
os dados armazenados no aparelho celular do acusado. Ao contrário, pela dinâmica
dos fatos e pelo que se infere dos autos, o que se depreende é que não haveria
nenhum prejuízo às investigações se os policiais, depois da apreensão do
telefone celular, houvessem requerido judicialmente a quebra do sigilo dos
dados nele armazenados, o que inclui a agenda com os contatos dos demais
envolvidos, sobre os quais recaíram as interceptações.
Ademais, a despeito da presunção firmada no acórdão combatido, atinente
à suposta anuência dos abordados com o acesso aos dados constantes de seus
telefones, não há como se olvidar que a própria narrativa da dinâmica dos fatos
coloca sob dúvida o eventual "consentimento" dado pelos envolvidos na
abordagem aos agentes estatais para o acesso aos dados contidos nos respectivos
, pois é pouco crível que, abordados por policiais, eles se opusessem à
celulares
Documento eletrônico VDA52259600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:10
Código de Controle do Documento: b083935b-c43a-4089-b7a2-c7e392936123

ordem policial ou deixassem de fornecer voluntariamente a senha para o desbloqueio
do celular e a obtenção dos dados nele armazenados.
Além disso, conforme já decidido por esta Corte Superior em caso análogo:
A situação permite a aplicação, por analogia, do entendimento
jurisprudencial que está em construção nesta Corte Superior acerca
do ingresso de policiais no interior de residências nas hipóteses de
crime permanente. Sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça
vem revertendo o ônus da prova e exigindo, em caso de dúvida,
prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento, a ser
feita, sempre que possível, com testemunhas e com registro da
por meio de recursos audiovisuais (
operação
AgRg no HC n.
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
774.349/SC
Reynaldo Soares da Fonseca
destaquei).
14/12/2022,

Portanto, ausente prévia autorização judicial para acessar os dados dos
aparelhos telefônicos, considero que houve ilegal violação dos dados
armazenados no referido celular – e, portanto, violação da intimidade e da vida
privada dos pacientes –, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova
.
ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes
Em caso semelhante, já decidiu essa Corte Superior:
[...]
1. Os dados armazenados nos aparelhos celulares – envio e
recebimento de mensagens via SMS, programas ou aplicativos de
troca de mensagens, fotografias etc. –, por dizerem respeito à
intimidade e à vida privada do indivíduo, são invioláveis, nos
termos em que previsto no inciso X do
o da Constituição
art. 5
Federal, só podendo, portanto, ser acessados e utilizados mediante
prévia autorização judicial, com base em decisão devidamente
motivada que evidencie a imprescindibilidade da medida, capaz de
justificar a mitigação do direito à intimidade e à privacidade do
agente.
2. No caso, por ocasião da própria prisão em flagrante – sem,
portanto, a prévia e necessária autorização judicial –, o policial

atendeu o telefone do réu e afirmou que a ligação tratava de um
Documento eletrônico VDA52259600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:10
Código de Controle do Documento: b083935b-c43a-4089-b7a2-c7e392936123

. Na delegacia o
pedido de venda de substância entorpecente
celular do réu foi apreendido, desbloqueado e nele verificada a
existência de mensagens de texto que indicavam prévia negociação
da venda de entorpecentes, sem, portanto, anterior autorização
judicial.
3. A denúncia se apoiou em elementos obtidos a partir da apreensão
do celular pela autoridade policial, os quais estão reconhecidamente
contaminados pela forma ilícita de sua colheita. Não é possível
identificar, com precisão, se houve algum elemento informativo
produzido por fonte independente ou cuja descoberta seria
inevitável, porquanto o contexto da abordagem do ora recorrente,
aliado à quantidade de drogas apreendidas e aos dados obtidos por
meio do acesso ao celular do agente, é que formaram a convicção do
pelo oferecimento de denúncia pela possível prática do
Parquet
crime previsto no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
(HC n. 542.293/SP
Rogerio Schietti Cruz
grifei).
19/12/2019,

Por todo o exposto, considero i ícita a prova obtida através de devassa
l
despida
do celular de Antônio Gleidson Gomes do Nascimento, vulgo "Pirata",
de autorização judicial.

II. Validade das decisões sobre as interceptações telefônicas
O Magistrado de primeiro grau assim deferiu a medida:

Aduz acerca da instauração do Procedimento Investigatório
Criminal de n° 008/2015, na seara estadual, empós o deferimento da
interceptação, reforçaram as suspeitas da inteligência estadual,
surgindo a certeza de que o grupo criminoso denominado PCC-
PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL está aumentando a sua
influência aqui no Estado do Ceará, consolidando o seu comando
em todas as Unidade Prisionais da Região Metropolitana de
Fortaleza.
Análise dos diálogos obtidos através da interceptação telefónica
deferida anteriormente, revelou que a atuação dos membros do
Documento eletrônico VDA52259600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:10
Código de Controle do Documento: b083935b-c43a-4089-b7a2-c7e392936123

PCC em quase sua totalidade se volta para o tráfico de drogas,
surgindo as demais ações criminosas em decorrência desta
.
atividade criminosa
Informa, por fim, que após as diligências já empreendidas, com a
interceptação determinada por este Juízo, há necessidade de novas
diligências para apurar o grave fato em alusão, inclusive, obtiveram
informações de que o provável mandante de um incêndio contra o
coletivo no Bairro Caça e Pesca foi ordenado pelo elemento
identificado como HUGO Al.,13ERTO DA SILVA, apontado como
um dos integrantes do PCC em nosso Estado (fl. 68)

Na decisão que recebeu a denúncia, o Magistrado de primeiro grau
assinalou que:
Por outro lado, também improcede o argumento de que a
interceptação tornou- se ilegal, no momento em que não houve
renovações, e que elas teriam ocorrido em caráter sucessivo, como
sustenta a nobre defesa.
Na verdade, o que ocorreu é que a medida em que os primeiros
alvos foram interceptados, surgiram outros tentáculos na
comunicação criminosa, e isto culminou com a desnecessidade
.
de justificação para a continuidade das escutas
Portanto, não vislumbro nenhuma ilegalidade na interceptação
telefônica e que resultou em relevante prisões de homens e
mulheres de alta periculosidade, inclusive, segundo consta do
inquérito policial, com envolvimentos em assalto a carro fortes,
agências bancárias, e no passado até sequestro, sempre com o
objetivo de auferir dinheiro para aquisição de armas de grande
poder de fogo, e de drogas em grande quantidade.
É assim a engenharia das ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, daí
porque, os crimes de tráfico de drogas, deveriam ser combatidos
com mais rigor e principalmente celeridade, o que hoje é
impossível, em virtude das estruturas franciscanas e sucatiadas das
varas de combate ao tráfico de drogas da capital do Ceará.
É isto que leva este humilde magistrado, diariamente implorar na
diretoria do Fórum por melhorias de condições de trabalho, em
especial, a capitação de recursos humanos em quantidade e
qualidade compatível com a grande demanda do tráfico de drogas
que cresce de forma estratosférica, sem nenhuma reação do Estado-
Documento eletrônico VDA52259600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:10
Código de Controle do Documento: b083935b-c43a-4089-b7a2-c7e392936123

Juiz, que se encontra inerte e fragilizado, a assistir fracassadamente
as grandes ações criminosas. Até quando isso vai acontecer? O povo
pergunta (fls. 406-407, destaquei).

Quanto ao tema, assim ponderou o Tribunal estadual:

[...]
E ainda, tendo em vista que a decisão judicial de fls. 224/231
deferiu o primeiro pedido de interceptação das comunicações
telefônicas (fls. 209/223) formulado pelo GAECO dos números de
telefone encontrados nas agendas telefônicas de aparelhos celulares
que estavam na posse de suspeitos apreendidos, não há que se falar
em ilegalidade, pois resta demonstrado a autorização judicial para
início das interceptações telefônicas.
[...]
Relativamente a preliminar de nulidade das interceptações
telefônicas levantadas pelos apelantes FRANCISCO MÁRCIO
TEIXEIRA PERDIGÃO e MARIA CREUZA BENTO DE
ARAÚJO em decorrência de sucessivas renovações, ausente as
decisões judiciais de autorização das prorrogações, impende
ressaltar que o Ministério Público requereu a interceptação das
comunicações telefônicas de determinados suspeitos nos fólios
0036868-10.2015.8.6.0001, em decorrência disso foram realizados
vários pedidos de interceptações telefônicas e, consequentemente,
proferidas decisões judiciais de autorizações desses pedidos.
Nos autos do presente processo consta os requerimentos de
interceptações telefônicas formulados pelo órgão ministerial às fls.
209/223, 249/258, 264/275, 285/294, 297/306, 309/319, 330/338,
339/350, 356/357, 358/360, como também consta as decisões de
autorização fls. 224/231, 259/263, 276/281, 363. Assim, é notório
que não constam nos autos do processo no 0036868-
10.2015.8.6.0001 todas as decisões judiciais que autorizaram as
interceptações, assim como não foram juntadas no presente
processo. No entanto, como bem afirma o ilustre membro do
Parquet estadual em suas contrarrazões (fls. 3066/3067):

“Nesse ponto, urge destacar que as decisões que autorizaram e
prorrogaram as interceptações telefônicas foram registradas
Documento eletrônico VDA52259600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:10
Código de Controle do Documento: b083935b-c43a-4089-b7a2-c7e392936123

como sigilo absoluto, o que obsta o acesso dos demais
usuários, no entanto, em uma simples consulta dos autos,
percebe-se que há uma série de intervalos em que há um salto
na numeração do feito, estando essas lacunas às fls. 77-113,
125-166, 279-284, 387-410, 515-524, 576-583, 588, 597-598,
601-605, 622-687, 695-699, 703-712, 723-786, 794-803, 923-
949, 976-977,1109-1119, 1208-1226, 1285-1297, 1326-1334,
1398-1414, 1522-1540, 1595-1604,1616-1622.
As lacunas geralmente são observadas logo após a
representação do GAECO e manifestação do Ministério
Público oficiante na Vara competente, o que revela que tais
lacunas, na verdade, são as decisões que impuseram e
prorrogaram
as
interceptações
telefônicas.
O
juízo
possivelmente impôs sigilo aos pronunciamentos, de modo
que o público externo não pode acessar tais decisões, cujo
acesso está restrito às pessoas que têm acesso aos feitos
sigilosos que tramitam na 2a Vara de Delitos de Tráfico de
Drogas.”

Diante disso, resta demonstrado o motivo pelo qual não consta
todas as decisões que autorizaram as interceptações, pois as
(fls. 657-661).
mesmas encontram- se sob sigilo de justiça

Primeiramente, cumpre destacar o processo não está instruído com a
cópia da decisão que inicialmente deferiu o pedido das interceptações telefônicas
, o que prejudica sobremaneira a exata compreensão do caso, inviabilizando-se,

assim, o exame do alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o réu.
Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como
escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente
exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória.
É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado,
apresentar elementos documentais suficientes para se permitir aferir a alegada
existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração.
Nessa diretriz, menciono:
Documento eletrônico VDA52259600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:10
Código de Controle do Documento: b083935b-c43a-4089-b7a2-c7e392936123

[...]
2. Na espécie, deixou-se de proceder à demonstração, mediante
documentação comprobatória suficiente, de que o auto de
constatação de dano realizado seria inidôneo, eis que ausente a peça,
cabendo ao impetrante a escorreita instrução do habeas corpus,
indicando, por meio de prova pré-constituída, o alegado
constrangimento ilegal.
3. Habeas corpus não conhecido.
(
, Rel. Min.
, 6a
HC n. 166.551/RS
Maria Thereza de Assis Moura
T., DJe 17/6/2013)

Ademais, da detida leitura do acórdão, no tocante à apontada nulidade,
cumpre destacar que o tema não foi especificamente analisado pela Corte de origem
no ato apontado como coator, evidenciando-se a ausência de "causa julgada" a
justificar a inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. O voto
condutor do acórdão tão somente justificou o motivo pelo qual não constam no
processo todas as decisões de prorrogação da medida e não examinou a validade
.
da decisão que, inicialmente, a autorizou
Não pode esta Corte Superior, portanto, conhecer diretamente da matéria,
sob pena de inadmissível
.
supressão de instância

Ilustrativamente:
[...]
2. Inviável a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de
Justiça, dada sua incompetência para tanto e sob pena de incidir-se
em indevida supressão de instância, das teses de nulidade da
sentença por ausência de análise de tese defensiva apresentada nas
alegações finais e o consequente excesso de prazo na custódia,
tampouco de imposição de regime inicial mais gravoso que o
permitido ou de possibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que tais questões
não foram analisadas pelo Tribunal impetrado no aresto combatido,
em razão da inadequação da via eleita, pendente de julgamento,
ainda, apelação já interposta.
Documento eletrônico VDA52259600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:10
Código de Controle do Documento: b083935b-c43a-4089-b7a2-c7e392936123

[...]
8. Habeas corpus não conhecido.
(
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
HC n. 347.010/SP
Jorge Mussi
12/4/2016)

III. Conclusões
Diante de tais considerações, entendo que houve violação das normas
constitucionais que consagram direitos fundamentais à inviolabilidade das
comunicações, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida
e, por consequência, todos os atos dela decorrentes.
É preciso pontuar, contudo, que, a despeito do reconhecimento da
ilegalidade da diligência descrita, tal circunstância não conduz à necessária e
imediata absolvição do ora paciente. Isso porque, o reconhecimento da ilicitude de
tais provas
, porquanto, ao menos
não tem o condão de macular todo o processo
pelo que se pode aferir sem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos,
há provas
capazes de, eventualmente, por si sós, sustentar a
independentes
condenação, o que deverá ser analisado com maior profundidade pelo Juízo de
primeiro grau ao refazer a sentença.

IV. Dispositivo
À vista do exposto, concedo a ordem, em parte, a fim de reconhecer a
ilicitude das provas colhidas a partir do acesso aos dados constantes do
aparelho celular de Antônio Gleidson Gomes do Nascimento, bem como de
as quais deverão ser desentranhadas do processo.
todas as que delas derivaram,
Por conseguinte, casso a sentença condenatória e determino ao Juízo de primeiro
, dessa vez sem levar em consideração as provas aqui
grau que a refaça
reconhecidas como ilícitas.
Documento eletrônico VDA52259600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:10
Código de Controle do Documento: b083935b-c43a-4089-b7a2-c7e392936123

Comunique-se,
, o inteiro teor desta decisão às instâncias
com urgência
ordinárias, para as providências cabíveis.
Documento eletrônico VDA52259600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:10
Código de Controle do Documento: b083935b-c43a-4089-b7a2-c7e392936123

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2022/0268094-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 766.500 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 000368681020158060001 00209921020188060001 01834215520178060001
082020002135974 1834215520178060001 209921020188060001
368681020158060001 82020002135974
Sessão Virtual de 27/03/2025 a 02/04/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: BRUNO LIMA PONTES
ADVOGADO
: BRUNO LIMA PONTES - CE029231
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: FRANCISCO MARCIO TEIXEIRA PERDIGAO (PRESO)
PACIENTE
: MARIA CREUZA BENTO DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
BRUNO LIMA PONTES - CE029231
CORRÉU
: FRANCIMAR GASPAR DA SILVA
CORRÉU
: FÁBIO DA SILVA
CORRÉU
: FRANCISCO BENTO DO NASCIMENTO NETO
CORRÉU
: JEFFERSON SOUSA DE MOURA DAMASCENO
CORRÉU
: MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA FREITAS
CORRÉU
: PEDRO EDER FREITAS TEIXEIRA
CORRÉU
: LUCIENE CASUSA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: FRANCISCA MARCILENE TEIXEIRA PERDIGAO
CORRÉU
: CRISVAN LACERDA DE QUEIROZ
CORRÉU
: SERGIO LIMA DE SOUZA
CORRÉU
: SAMILA BENTO DE ARAÚJO
CORRÉU
: FELIPE DA SILVA MAIA
CORRÉU
: ALEXANDRINA CABRAL PESSOA
CORRÉU
: DICKSON FERGUSON SOARES DE FRANCA
CORRÉU
: LEANDRO DE SOUZA TEIXEIRA
CORRÉU
: JOAO VAZ DE SOUSA NETO
CORRÉU
: JOHEVERTON BERNARDO DA SILVA
CORRÉU
: JOSE SILVIO DOS SANTOS VIEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator concedendo em parte o habeas corpus, no que
foi acompanhado pelos Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro e Sebastião Reis Júnior,
pediu vista o Sr. Ministro Og Fernandes. Aguarda o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP)
C542524551<41548221:10@
2022/0268094-8 - HC 766500
Documento eletrônico VDA46622134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/04/2025 11:28:18
Código de Controle do Documento: 456789BE-D009-49F9-A942-D8FD72BAAF4A

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2022/0268094-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 766.500 / CE
MATÉRIA CRIMINAL

C542524551<41548221:10@
2022/0268094-8 - HC 766500
Documento eletrônico VDA46622134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/04/2025 11:28:18
Código de Controle do Documento: 456789BE-D009-49F9-A942-D8FD72BAAF4A

HABEAS CORPUS No 766500 - CE (2022/0268094-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
IMPETRANTE
: BRUNO LIMA PONTES
ADVOGADO
: BRUNO LIMA PONTES - CE029231
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: FRANCISCO MARCIO TEIXEIRA PERDIGAO (PRESO)
ADVOGADOS
: ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
BRUNO LIMA PONTES - CE029231
PACIENTE
: MARIA CREUZA BENTO DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
BRUNO LIMA PONTES - CE029231
CORRÉU
: FRANCIMAR GASPAR DA SILVA
CORRÉU
: FÁBIO DA SILVA
CORRÉU
: FRANCISCO BENTO DO NASCIMENTO NETO
CORRÉU
: JEFFERSON SOUSA DE MOURA DAMASCENO
CORRÉU
: MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA FREITAS
CORRÉU
: PEDRO EDER FREITAS TEIXEIRA
CORRÉU
: LUCIENE CASUSA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: FRANCISCA MARCILENE TEIXEIRA PERDIGAO
CORRÉU
: CRISVAN LACERDA DE QUEIROZ
CORRÉU
: SERGIO LIMA DE SOUZA
CORRÉU
: SAMILA BENTO DE ARAÚJO
CORRÉU
: FELIPE DA SILVA MAIA
CORRÉU
: ALEXANDRINA CABRAL PESSOA
CORRÉU
: DICKSON FERGUSON SOARES DE FRANCA
CORRÉU
: LEANDRO DE SOUZA TEIXEIRA
CORRÉU
: JOAO VAZ DE SOUSA NETO
CORRÉU
: JOHEVERTON BERNARDO DA SILVA
CORRÉU
: JOSE SILVIO DOS SANTOS VIEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
VOTO-VISTA

O eminente Ministro relator
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
apresentou seu judicioso voto pela concessão da ordem, em parte, para
reconhecer a ilicitude das provas colhidas a partir do acesso aos dados do
aparelho celular de Antônio Gleidson Gomes do Nascimento, bem como de todas
as provas que dele derivaram.
Entendeu Sua Excelência que os dados armazenados nos aparelhos
celulares, por envolverem aspectos relacionados à intimidade e à vida privada do
indivíduo, seriam invioláveis, somente podendo ser acessados e utilizados
mediante prévia autorização judicial, o que encontraria respaldo na jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça.
Afirmou que, no caso, não teria havido prévia autorização judicial para o
acesso aos dados constantes do aparelho celular de Antônio Gleidson e que não
se verificaria fonte independente de prova, senão os números inicialmente obtidos
a partir desse acesso, uma vez que os registros da agenda teriam sido
seletivamente escolhidos a partir do conteúdo obtido das conversas do grupo Paz,
Justiça e Liberdade (PCC).
Aduziu que não teria sido constatada nenhuma situação que pudesse
justificar, em caráter excepcional, a necessidade e urgência de as autoridades
policiais acessarem imediatamente os dados armazenados no aparelho, e que
não haveria qualquer prejuízo às investigações caso, após a apreensão do
telefone, os policiais tivessem requerido autorização judicial para a quebra do
sigilo dos dados nele armazenados.
Concluiu pela ocorrência de violação ilegal dos dados armazenados no
celular apreendido, em razão da ausência de prévia autorização judicial para o
seu acesso, considerando ilícita a prova obtida e, por consequência, os atos dela
decorrentes.
Argumentou que, quanto à alegada nulidade das decisões sobre as
interceptações telefônicas, não houve apreciação da matéria pela Corte local, o
que impediria a análise direta do tema por esta Corte Superior, sob pena de
indevida supressão de instância.
Pedi vista para melhor apreciação.
Pois bem.
Inicialmente, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou
compreensão de que o
não pode ser utilizado como substitutivo do
habeas corpus

recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração quando assim manejado.
Observem-se, a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC n.
22/10/2024;
874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/8/2024;
AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, DJe de
AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator
29/2/2024;
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024.
Ademais, a propósito do disposto no
-A do CPP, verifica-se que
art. 647
o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão
da ordem de ofício, conforme analisado a seguir.
Antes, porém, é relevante contextualizar o caso tratado nos autos, em
cuja operação originária, realizada pelo GAECO do MP/CE, são apurados
múltiplos crimes, em diferentes localidades, por diversas pessoas que seriam
integrantes de organização criminosa.
Consta, a propósito, a seguinte na narrativa da denúncia acostada aos
autos (fls. 80-82):
A investigação criminal em comento teve início a partir de
informações obtidas por meio do RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA
(RELINT) N° 016/2015 – COIN/SSPDS, dando conta de uma
possível instalação e expansão de integrantes do PRIMEIRO
COMANDO DA CAPITAL – PCC no Estado do Ceará,
principalmente na capital e na região metropolitana de Fortaleza.
Segundo consta no citado RELINT, o PCC estaria aumentando
sua influência aqui no Estado, ampliando consideravelmente o
número de membros (“batismos”), com o objetivo de
consolidar o comando de todas as Unidades Prisionais da
Região Metropolitana de Fortaleza, frisando, ainda, que a
atuação da facção estaria se dando tanto dentro quanto fora
dos presídios.
Levantamentos preliminares, inclusive com apreensão de
documentos em diversos Estados do país, revelaram que o
Primeiro Comando da Capital - PCC, criou uma estrutura
organizacional voltada para a proteção mútua de seus
membros, fundada na HIERARQUIA e DISCIPLINA, proteção
esta que permite que seus membros desenvolvam várias
inclusive organizando-se de forma
atividades criminosas,

autônoma para o comércio ilícito de entorpecentes, surgindo as
demais ações criminosas, principalmente tráfico de armas,
assaltos e homicídios, em decorrência daquela atividade.
[...]
Ante a complexidade e multiplicidade dos fatos criminosos
apurados, tanto praticados pela ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
PCC, bem como por composições diferentes da referida
organização criminosa, e com o escopo de tornar as
correspondentes ações penais mais objetivas e claras, facilitando
uma melhor compreensão de todos os fatos em suas nuances, o
Ministério Público entendeu por realizar uma denúncia criminal
para a organização criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC,
abrangendo os integrantes desta, bem como uma denúncia
criminal para cada organização criminosa que se formou e pratica
também atos criminosos de forma autônoma ao PCC.
Quanto ao mérito do que ora se debate, o aspecto mais importante a
recordar é que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 1.042.075
/RJ, sob a sistemática da repercussão geral (
), ao apreciar a
Tema n. 977 do STF
controvérsia relacionada à licitude da prova produzida durante o inquérito policial
consistente no acesso, sem autorização judicial, de registros e informações
contidas no aparelho celular relacionados à conduta delitiva, hábeis a identificar o
agente do crime, fixou as seguintes teses (grifo próprio):
1. A mera apreensão do aparelho celular, nos termos do
o do
art. 6
CPP ou em flagrante delito, não está sujeita à reserva de
jurisdição. Contudo, o acesso aos dados nele contidos deve
observar as seguintes condicionantes:
1.1 Nas hipóteses de encontro fortuito de aparelho celular, o
acesso aos respectivos dados para o fim exclusivo de esclarecer a
autoria do fato supostamente criminoso, ou de quem seja o seu
proprietário, não depende de consentimento ou de prévia decisão
judicial, desde que justificada posteriormente a adoção da medida.
1.2. Em se tratando de aparelho celular apreendido na forma
do
o do CPP ou por ocasião da prisão em flagrante, o
art. 6
acesso aos respectivos dados será condicionado ao
consentimento expresso e livre do titular dos dados ou de
prévia decisão judicial (cf.
o, inciso III, e
§ 2o, da
art. 7
art. 10,
que justifique, com base em elementos
Lei no 12.965/2014)
concretos, a proporcionalidade da medida e delimite sua
abrangência à luz de direitos fundamentais à intimidade, à
privacidade, à proteção dos dados pessoais e à
autodeterminação informacional, inclusive nos meios digitais
Nesses casos, a celeridade se
(art. 5o, X e LXXIX, CRFB/88).
impõe, devendo a Autoridade Policial atuar com a maior rapidez e

eficiência possíveis e o Poder Judiciário conferir tramitação e
apreciação prioritárias aos pedidos dessa natureza, inclusive em
regime de plantão.
2. A autoridade policial poderá adotar as providências necessárias
para a preservação dos dados e metadados contidos no aparelho
celular apreendido, antes da autorização judicial, justificando,
posteriormente, as razões de referido acesso.
3. As teses acima enunciadas só produzirão efeitos
prospectivos,
ressalvados
os
pedidos
eventualmente
formulados por defesas até a data do encerramento do
presente julgamento.
Como se observa, a Suprema Corte pacificou o entendimento quanto à
ilicitude das provas obtidas a partir de aparelho celular apreendido por ocasião da
prisão em flagrante, exigindo que o acesso aos respectivos dados esteja
condicionado ao expresso e livre consentimento do titular dos dados ou à prévia
decisão judicial devidamente fundamentada.
Nesse contexto, entendeu o Supremo Tribunal Federal que, em razão
das diversas posições acerca do tema, sobretudo relacionadas à desnecessidade
de autorização judicial para o acesso a dados telemáticos, seria necessária a
.
modulação dos efeitos da decisão tomada
De fato, ao tempo dos fatos apreciados nesta ação, o tema era
controverso, notadamente no âmbito desta Corte Superior, que, em mais de uma
ocasião reconheceu que o acesso aos registros telefônicos e à agenda do
aparelho celular apreendido com um dos investigados não estaria abarcado pela
reserva de jurisdição prevista no
o, XII, da Constituição Federal.
art. 5
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
LEI No 12.850/2013.
CRIMINOSA. CONSULTA DA AGENDA TELEFÔNICA E
REGISTROS DE CHAMADAS EXISTENTES NO APARELHO
CELULAR.
AUSÊNCIA
DE
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
LEGALIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO POR OUTROS
MEIOS.
PENA-BASE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
E
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que a devassa nos dados
constantes no aparelho celular, como mensagens de texto e
conversas por meio de aplicativos, diretamente pela polícia,
sem autorização judicial, constitui meio de prova ilícito e,

consequentemente, os dados obtidos não podem constituir
prova, devendo ser excluídos dos autos.
No entanto, no presente caso, a Corte local informou ter
havido acesso aos registros telefônicos e à agenda do
aparelho celular apreendido com um dos envolvidos, dados
esses não abarcados pela reserva de jurisdição prevista no
o, XII, da Constituição Federal, não podendo se falar em
art. 5
ilegalidade da referida prova.
- Precedentes: AgRg no
Ministra Laurita
REsp n. 1.760.815/PR,
Vaz, Sexta Turma, DJe
e HC n. 91.867/PA, Ministro
13/11/2018
Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/9/2012.
2. Ademais, verifica-se que a pretendida relação entre os dados
constantes do aparelho de um dos acusados com as
interceptações telefônicas não é certa e absoluta, notadamente
diante da existência de informe anônimo, datado de 16/11/2016,
noticiando parte dos números interceptados.
3. Além disso, mesmo que assim não fosse, a condenação do
acusado não se baseou única e exclusivamente nos dados
extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros
elementos, devidamente acostados aos autos, não podendo falar
em ilicitude por derivação das demais provas ("Teoria da árvore
envenenada") e, muito menos, em nulidade absoluta do processo.
- No ponto, disse a Corte de origem: Assim, mesmo que se admita
que os números cuja interceptação se postulou foram obtidos a
partir dos dados extraídos do celular apreendido com Daniel
Gomes Paim, como a ilicitude desta prova não abarcou a agenda
telefônica e chamadas registradas no aparelho, não haveria
qualquer ilicitude das interceptações telefônicas posteriormente
realizadas. Não bastasse isso, de notar que a pretendida relação
entre os dados constantes do aparelho de Daniel com as
interceptações telefônicas não é certa e absoluta, notadamente
diante da existência de informe anônimo, datado de 16/11/2016,
noticiando parte dos números interceptados, conforme documento
da fl. 235. Ademais, a representação policial ora em discussão
teve lugar após intensas investigações, inclusive com troca de
informações entre Ministério Público, Agência de Inteligência da
Polícia Militar e Polícia Civil, após a divulgação pela mídia do
surgimento e crescimento da organização criminosa ora
denunciada no município de Caxias do Sul, não se baseando
única e exclusivamente nos dados extraídos do celular de Daniel
Gomes Paim, mas em uma série de outros elementos,
devidamente acostados aos autos e que serão melhor analisados
mais adiante, não havendo falar em ilicitude por derivação das
demais provas e, muito menos, em nulidade absoluta do processo.

4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias
judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para
cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Diante disso, a exasperação superior à referida fração, para cada
circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e
específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a
conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da
circunstância judicial.
Na hipótese, em razão dos maus antecedentes (2 condenações
transitadas em julgado) e do desvalor da culpabilidade a pena-
base foi exasperada em 10 meses para o crime, o que se mostra
proporcional e razoável.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares
REsp n. 1.853.702/RS,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/6/2020,
grifo próprio.)
30/6/2020,
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DADOS
CONTIDOS NA AGENDA TELEFÔNCIA SEM AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. VALIDADE. SITUAÇÃO NÃO ALBERGADA PELO
SIGILO TELEFÔNICO OU TELEMÁTICO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. A Corte de origem reconheceu a nulidade da prova obtida, haja
vista que os policiais militares acessaram a agenda de contatos
telefônicos existentes no celular de um dos réus.
2. "O aparelho celular configura-se, concomitantemente, como um
objeto capaz de assegurar a portabilidade de registros e
informações de conteúdo pessoal e receptáculo de tecnologias de
informação (especialmente aplicativos), que faz o papel de
concector entre o usuário e múltiplos veículos de informação e
facilitadores" (Revista Brasileira de Ciências Criminais 2019 -
RBCrim no 156, de autoria do Doutor Ricardo Jacobsen Gloeckner
e da Mestre Daniela Dora Eilberg, pág. 359).
3. O inciso XII do
o da Constituição veda o acesso a dados
art. 5
decorrentes de interceptação telefônica ou telemática, ainda que
armazenados no aparelho celular, sem a correspondente
autorização judicial.
4. No caso, como autorizado pelo Código de Processo Penal -
CPP foi apreendido o telefone celular de um acusado e
analisados os dados constantes da sua agenda telefônica, a
qual não tem a garantia de proteção do sigilo telefônico ou de
dados telemáticos, pois a agenda é uma das facilidades
oferecidas pelos modernos aparelhos de smartphones a seus
usuários.

5. Assim, deve ser reconhecida como válida a prova produzida
com o acesso à agenda telefônica do recorrido, com o
restabelecimento da sentença condenatória, determinando-se que
a Corte a quo continue a apreciar a apelação.
6. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
REsp n. 1.782.386/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
grifo próprio.)
15/12/2020,
18/12/2020,
No caso, a Corte local, ao analisar a alegada nulidade relacionada ao
acesso aos dados do celular sem autorização judicial, assim se manifestou (fls.
656-661, grifo próprio):
Não
procede
a
preliminar
arguida
pelos
apelantes
FRANCISCO MÁRCIO TEIXEIRA PERDIGÃO e MARIA CREUZA
BENTO DE ARAÚJO, sob a alegação de indevida violação dos
dados do celular sem autorização judicial, tendo em vista que a
cláusula de reserva de jurisdição não se estende à agenda
telefônica e registros de chamadas contidos no aparelho
celular
apreendido,
mas
apenas
às
comunicações
.
armazenadas
Nesse sentido, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
assim decidiu:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIO. LEI
DAS
ORGANIZAÇÕES
CRIMINOSAS.
DADOS
CADASTRAIS DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ACESSO
POR DECISÃO JUDICIAL MOTIVADA. PROCEDIMENTO
QUE NÃO SE CONFUNDE COM INTERCEPTAÇÃO DAS
COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS PREVISTO NA LEI N.o
9.296/96.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a quebra do sigilo dos dados cadastrais do usuários,
relações de números de chamadas, horário, duração, dentre
outros registros similares, que são informes externos à
comunicação telemática, não se submetem a disciplina da
Lei n.o 9.296/96, que trata da interceptação do que é
transmitido pelo interlocutor ou do teor da comunicação
telefônica. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no R Esp
n. 1.760.815/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, D Je
13/11/2018)
Ademais, a decisão de fls. 183/187 que recebeu a denúncia,
também não vislumbrou qualquer afronta a garantia constitucional
da privacidade.

E ainda, tendo em vista que a decisão judicial de fls. 224/231
deferiu o primeiro pedido de interceptação das comunicações
telefônicas (fls. 209/223) formulado pelo GAECO dos números de
telefone encontrados nas agendas telefônicas de aparelhos
celulares que estavam na posse de suspeitos apreendidos, não há
que se falar em ilegalidade, pois resta demonstrado a autorização
judicial para início das interceptações telefônicas.
No que concerne ao sigilo existente no ordenamento pátrio, são
consagradas duas vertentes: o sigilo telefônico e o telemático.
Com efeito, os modernos aparelhos utilizados na telefonia móvel
não são simplesmente telefones móveis, mas em razão de
possuírem diversas funcionalidades e grande capacidade de
armazenamento de informações podem ser considerados um
computador portátil com a função de telefone a possibilitar, além
da comunicação telefônica, o uso de diversos aplicativos de troca
de mensagens, acesso ao correio eletrônico, o armazenamento de
vídeos, fotos e textos, recebidos de terceiros ou produzidos pelo
próprio dono do aparelho, bem como o uso das denominadas
agendas telefônicas.
Assim, no caso em análise, verifica-se que ocorreu o acesso à
agenda telefônica, onde também é relatado que teve o acesso
ao grupo “PAZ, JUSTIÇA e LIBERDADE (PCC)” no aplicativo
whatsapp (199/200), no entanto, a agenda telefônica do
aplicativo whatsapp é vinculada a do celular, assim, o acesso
sem autorização judicial à agenda de contatos e registro de
, nesse sentido:
chamadas é uma exceção
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. USO
DE DADOS CONTIDOS NA AGENDA TELEFÔNCIA SEM
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VALIDADE. SITUAÇÃO NÃO
ALBERGADA
PELO
SIGILO
TELEFÔNICO
OU
TELEMÁTICO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Corte de origem reconheceu a nulidade da prova obtida,
haja vista que os policiais militares acessaram a agenda de
contatos telefônicos existentes no celular de um dos réus.
2. "O aparelho celular configura-se, concomitantemente,
como um objeto capaz de assegurar a portabilidade de
registros e informações de conteúdo pessoal e receptáculo
de tecnologias de informação (especialmente aplicativos),
que faz o papel de concector entre o usuário e múltiplos
veículos de informação e facilitadores" (Revista Brasileira de
Ciências Criminais 2019 RB Crim no 156, de autoria do
Doutor Ricardo Jacobsen Gloeckner e da Mestre Daniela
Dora Eilberg, pág. 359).
3. O inciso XII do
o da Constituição veda o acesso a
art. 5
dados decorrentes de interceptação telefônica ou telemática,

ainda que armazenados no aparelho celular, sem a
correspondente autorização judicial.
4. No caso, como autorizado pelo Código de Processo
Penal CPP foi apreendido o telefone celular de um
acusado e analisados os dados constantes da sua
agenda telefônica, a qual não tem a garantia de proteção
do sigilo telefônico ou de dados telemáticos, pois a
agenda é uma das facilidades oferecidas pelos
modernos aparelhos de smartphones a seus usuários.
5. Assim, deve ser reconhecida como válida a prova
produzida com o acesso à agenda telefônica do recorrido,
com o restabelecimento da sentença condenatória,
determinando-se que a Corte a quo continue a apreciar a
apelação.
6. Recurso especial provido. (REsp 1782386, Rel. Min. JOEL
ILAN PACIORNIK, Julgado: 15/12/2020)
[...]
Destarte, pode-se concluir que o inciso XII do
o da
art. 5
Constituição veda o acesso a dados decorrentes de interceptação
telefônica ou telemática, ainda que armazenados no aparelho
celular, sem a correspondente autorização judicial.
Todavia, a agenda de contatos telefônicos não se inclui nesta
proteção, por ter sido compilada pelo proprietário do celular,
haja vista que essas informações não são decorrentes de
.
comunicação telefônica ou telemática
O inciso XII do
o da Constituição Federal possui a seguinte
art. 5
dicção:
"Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
[...]
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal;"
Como visto, este inciso protege as comunicações de dados e
telefônicas, sem mencionar nada a respeito da agenda do
aparelho celular. Portanto, é válida a prova produzida com o
acesso à agenda telefônica.
Como visto, o Tribunal de origem, ao julgar a apelação, em 2022,
concluiu pela licitude das provas obtidas, por entender, com base em

como os anteriormente mencionados, que o
precedentes desta Corte Superior,
acesso aos dados da agenda telefônica não se encontrava abarcado pela reserva
de jurisdição prevista no
o, XII, da Constituição Federal.
art. 5
Considerando esse contexto, entendo que há aspectos que indicam a
necessidade de validação das provas colhidas.
O primeiro aspecto diz respeito à existência de fonte independente de

prova. Com efeito, há nos autos elementos que denotam a existência de fonte
independente, a qual culminaria em uma descoberta inevitável da organização
criminosa, como passo a melhor esclarecer.
Pela leitura do RELINT-016/2015 (fls. 48-56), verifica-se que as
informações que subsidiaram o relatório não se basearam somente nos dados
constantes do acesso ao celular do acusado. Inicialmente, o referido relatório
descreve que as informações obtidas decorreram de trabalhos de campo e de
contatos mantidos com colaboradores. Isso é corroborado pelo fato de haver, no
relatório, a identificação de novos integrantes da organização criminosa, contendo
seus nomes, apelidos e telefones e, em tópico separado, os apelidos e telefones
dos contatos encontrados na agenda telefônica de Antônio Gleidson. A listagem
dos novos integrantes é mais extensa do que a lista encontrada no aparelho
celular do acusado, o que demonstra que o relatório se baseou em outras
informações, e não apenas nas constantes do celular apreendido.
Observa-se, portanto, que há independência entre as informações
constantes do relatório, obtidas a partir de outras fontes autônomas de prova
(trabalhos de campo e contatos com colaboradores), as quais não
possuem vínculo causal com a prova originariamente ilícita. Tais elementos de
prova são admissíveis, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
art. 157,
Penal, porquanto não estão contaminados pelo vício originário.
Para além disso, os demais integrantes da organização criminosa
inevitavelmente seriam descobertos, pois, posteriormente, foi autorizada
judicialmente a interceptação das comunicações telefônicas, que demonstrou o
elo entre os vários envolvidos e culminaria, no caso, na descoberta inevitável das
atividades criminosas, consoante o disposto no
§ 2o, do Código de
art. 157,
Processo Penal.
O segundo aspecto diz respeito à incidência da teoria da mancha
e, neste ponto, merece especial destaque a relevante fundamentação do
purgada

Ministério Público Federal, que adoto, na ocasião, como fundamento deste voto
(fls. 718-721, grifo próprio):
Outrossim, não há que se cogitar da aplicação da vedação de
provas ilícitas por derivação ao presente caso. Muito embora ela
seja consagrada pelo artigo 157, §1o, do Código de Processo
Penal, a “
” comporta
teoria dos frutos da árvore envenenada
exceções, a exemplo da “
”. A
limitação da contaminação expurgada
propósito, vale referir que Norberto Avena conceitua a teoria da
contaminação expurgada ou limitação atenuada, da seguinte
maneira:
“Trata-se da hipótese em que, apesar de já estar
em face da
contaminado um determinado meio de prova
ilicitude da prova ou da ilegalidade da situação que o gerou,
um acontecimento posterior expurga (afasta, elide) esta
.
contaminação, permitindo-se o aproveitamento da prova
É importante observar que, nessa teoria, existe nexo de
causalidade entre a situação de ilegalidade e a prova que se
quer utilizar. Contudo, este nexo é abrandado ou atenuado
pela interferência de um acontecimento posterior.”
Acerca da teoria da mancha purgada (vícios sanados ou tinta
diluída), leciona, por seu turno, Renato Brasileiro:
“Outra importante exceção às regras de exclusão firmada
pela Suprema Corte norte- americana é a doutrina da
mancha purgada (em inglês, purged taint), também
conhecida como limitação dos vícios sanados, do nexo
causal atenuado ou da tinta diluída.
De acordo com essa limitação, não se aplica a teoria da
prova ilícita por derivação se o nexo causal entre a prova
primária e a secundária for atenuado em virtude do decurso
do tempo, de circunstâncias supervenientes na cadeia
probatória, da menor relevância da ilegalidade ou da vontade
de um dos envolvidos em colaborar com a persecução
criminal.
Nesse caso, apesar de já ter havido a contaminação de um
determinado meio de prova em face da ilicitude ou
ilegalidade da situação que o gerou, um acontecimento
futuro expurga, afasta, elide esse vício, permitindo-se, assim,
o aproveitamento da prova inicialmente contaminada.
Esta teoria foi desenvolvida no caso WONG SUN v. US
(1963), em que a polícia, de maneira ilegal, ingressou no
domicílio de “A” sem causa provável (indícios probatórios
necessários para tanto), efetuando em seguida sua prisão.
Dessa prisão ilegal resultou a apreensão de drogas em
posse de “B”, o qual, por sua vez, disse ter recebido a droga

de “C”, que também foi preso de maneira ilegal. Dias mais
tarde, após “C” ter sido colocado em liberdade, resolveu
voluntariamente confessar aos policiais a prática do delito,
durante seu interrogatório policial. Quanto à apreensão da
droga com “B” e suas declarações, entendeu a Suprema
Corte tratar-se de prova ilícita por derivação, eis que
resultado da entrada ilegal na casa de “A”. No entanto,
concluiu que a teoria dos frutos da árvore envenenada não
teria o condão de contaminar o que se apurou contra “C”,
pois sua ação voluntária de confessar a prática delituosa
após ter sido solto e advertido de seus direitos, teria tornado
a conexão entre a prisão ilegal e a declaração tão atenuada
que o veneno da ilegalidade originária teria se dissipado. Da
análise do caso WONG SUN v. US, embrião da limitação da
mancha purgada, depreende-se que um vício de ilicitude
originário pode ser expurgado, ou seja, removido, por meio
de um ato independente interveniente, praticado pelo
acusado ou por um terceiro, a determinar a interrupção da
corrente causal entre a ilegalidade originária e a prova
subsequente.”
O mesmo doutrinador acrescenta que a mencionada teoria é
recepcionada pelo ordenamento processual brasileiro e pela
“
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
Há precedente do Superior Tribunal de Justiça adotando
essa limitação. Importante, portanto, compreender seu
conteúdo, eis que, segundo parte da doutrina, tal teoria
passou a constar do Código de Processo Penal, em virtude
das alterações introduzidas pela
Confira-se
Lei no 11.690/08.
mais uma vez a redação do
§ 1o, do CPP: “são
art. 157,
também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo
quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e
outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por
uma fonte independente das primeiras”.
Apesar de não haver qualquer referência expressa à
limitação da tinta diluída, ao se referir o dispositivo à
ausência de nexo de causalidade entre a prova ilícita
originária e prova subsequente, pode-se daí extrair a
.
adoção da referida teoria Isso porque, segundo a
teoria em questão, o vício da ilicitude originária, quando
atenuado em virtude do decurso do tempo, de
circunstâncias
supervenientes,
da
magnitude
da
ilegalidade funcional ou da colaboração voluntária de um
dos envolvidos, faz desaparecer o nexo causal entre a
prova ilícita originária e a prova subsequente, não sendo
Apesar de
viável falar-se em prova ilícita por derivação.

guardar certa semelhança com a limitação da fonte
independente, a teoria da mancha purgada com ela não se
confunde. Na teoria da fonte independente, o nexo causal
entre as provas é atenuado em razão da circunstância de a
prova secundária possuir existência independente da prova
primária. Na limitação da mancha purgada, o lapso temporal
decorrido entre a prova primária e a secundária, as
circunstâncias intervenientes na cadeia probatória, a menor
relevância da ilegalidade ou a vontade do agente em
colaborar com a persecução criminal atenuam a ilicitude
originária, expurgando qualquer vício que possa recair sobre
a prova secundária.”
Confira-se, por oportuno, decisão do Superior Tribunal de Justiça
em que é aplicada a citada teoria:
“AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. COOPERAÇÃO JURÍDICA
INTERNACIONAL. PROVA PRODUZIDA NO EXTERIOR.
PARÂMETRO DE VALIDADE. ADMISSIBILIDADE NO
PROCESSO. ORDEM PÚBLICA, SOBERANIA NACIONAL E
BONS
COSTUMES.
VIOLAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
PROVAS ILÍCITAS DERIVADAS. FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA.
EXCEÇÕES.
TEORIA
DA
MANCHA
PURGADA. NEXO DE CAUSALIDADE. ATENUAÇÃO.
PRERROGATIVA DE FORO. CONEXÃO E CONTINÊNCIA.
COMPETÊNCIA.
DESMEMBRAMENTO.
FORO
PREVALENTE.
DO CPP. PREJUÍZO CONCRETO.
ART. 78
DEFESA.
AUSÊNCIA.
CORRUPÇÃO
PASSIVA
QUALIFICADA. APTIDÃO DA DENÚNCIA. LAVAGEM DE
DINHEIRO.
CONSUNÇÃO.
MATÉRIA
DE
PROVA.
ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO.
1. O propósito da presente fase procedimental é verificar a
aptidão da denúncia e a possibilidade de absolvição sumária
do acusado, a quem é imputada a suposta prática dos crimes
de corrupção passiva circunstanciada (art. 317, § 1o, do CP),
por 17 (dezessete vezes), e de lavagem de dinheiro (art. 1o
da
.
Lei 9.613/98)
2. A provas obtidas por meio de cooperação internacional em
matéria penal devem ter como parâmetro de validade a lei do
Estado no qual foram produzidas, conforme a previsão do
da LINDB.
art. 13
3. A prova produzida no estrangeiro de acordo com a
legislação de referido país pode, contudo, não ser admitida
no processo em curso no território nacional se o meio de sua
obtenção violar a ordem pública, a soberania nacional e os
bons costumes brasileiros, em interpretação analógica da
previsão do
da LINDB.
art. 17

4. A teoria dos frutos da árvore envenenada tem sua
incidência delimitada pela exigência de que seja direto e
imediato o nexo causal entre a obtenção ilícita de uma prova
primária e a aquisição da prova secundária.
5. De acordo com a teoria do nexo causal atenuado ou da
mancha purgada, i) o lapso temporal decorrido entre a prova
primária e a secundária; ii) as circunstâncias intervenientes
na cadeia probatória; iii) a menor relevância da ilegalidade;
ou iv) a vontade do agente em colaborar com a persecução
criminal, entre outros elementos, atenuam a ilicitude
originária, expurgando qualquer vício que possa recair sobre
a prova secundária e afastando a inadmissibilidade de
referida prova.
6. Na presente hipótese, as provas encaminhadas ao MP
brasileiro são legítimas, segundo o parâmetro de legalidade
suíço, e o meio de sua obtenção não ofende a ordem
pública, a soberania nacional e os bons costumes brasileiros,
até porque decorreu de circunstância autônoma interveniente
na cadeia causal, a qual afastaria a mancha da ilegalidade
existente no indício primário. Não há, portanto, razões para a
declaração de sua inadmissibilidade no presente processo.
[...]” (STJ - APn n. 856/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Corte Especial, julgado em
DJe de
–
18/10/2017,
6/2/2018
grifou-se).
[...]
Dúvidas não há, pois, de que a teoria da contaminação expurgada
encontra amparo na ordem jurídica brasileira. E, no caso concreto,
além de haver fonte independente de provas e elementos que
permitem inferir a descoberta inevitável da organização criminosa
investigada (por outras diligências, informantes, etc.), a teoria da
contaminação expurgada impede o reconhecimento da
ilicitude das provas em testilha, uma vez que, após o Relatório
de Inteligência (RELINT-016/2015, e-fls. 48-56) ter sido
encaminhado ao Ministério Público do Estado do Ceará,
imediatamente foi solicitada autorização judicial para quebra
de sigilo telefônico, medida cautelar que foi deferida pelo
juízo competente, dando origem à ação penal.
Desse modo, considerando o longo lapso temporal entre a
produção da prova primária e a prova secundária, bem como
a posterior autorização judicial de quebra de sigilo telefônico
dos integrantes da facção criminosa PCC mencionados no
Relatório de Inteligência Policial, é cabível a aplicação da
, mesmo
teoria da contaminação expurgada ao caso concreto

que essa d. Turma entenda que a agenda telefônica do
investigado está abrangida pelo sigilo telefônico garantido no
artigo 5o X e XII, da Constituição Federal.
Dessa forma, ainda que se conclua pela invalidade das provas
decorrentes do acesso aos dados do telefone celular do acusado, entendo
estarem presentes os requisitos necessários para a aplicação da teoria da
mancha purgada, porquanto houve uma série de acontecimentos
ensejando o
supervenientes que permitem o afastamento do vício originário,
aproveitamento da prova decorrente da inicialmente contaminada.
Primeiramente, logo após o Relatório de Inteligência ter sido
encaminhado ao Ministério Público estadual, foi imediatamente requerida
autorização judicial para a quebra do sigilo telefônico de vários números de
telefone, que, como já dito, não foram provenientes exclusivamente do acesso aos
dados do aparelho celular de Antônio, o que denota uma menor relevância da
alegada ilegalidade.
Além disso, tanto por ocasião da diligência que culminou no acesso aos
dados do celular de Antônio Gleidson, em
, quanto por
meados de abril de 2015
ocasião do julgamento da apelação, em 16 de agosto de 2022, havia
precedentes desta Corte Superior no sentido de que o acesso à agenda de
celulares não se encontrava abarcado pela reserva de jurisdição do
o,
art. 5
Esse panorama jurisprudencial, então vigente,
XII, da Constituição Federal.
evidencia que a medida estava amparada no entendimento da época e, por
conseguinte, revela a conformidade do acórdão local com a orientação do
Superior Tribunal de Justiça naquele momento.
Se não for assim, o Estado ficará com as mãos verdadeiramente
amarradas quanto a investigações feitas de acordo com o que se entendia válido
em certo momento e que, muito posteriormente, passam a depender do
atendimento de requisitos novos. É possível encontrar um meio termo em que são
respeitadas as garantias individuais mas sem que se imponha a necessidade de
que os procedimentos atendam regras que ainda nem foram tornadas
consensuais pelo próprio Poder Judiciário.
Vale dizer: não se tratando aqui de lei penal material mais gravosa, mas
sim de métodos de investigação que seguiram o que era considerado válido

naquele tempo, de modo compatível com a própria evolução tecnológica, não se
pode declarar a nulidade das provas objetadas, sob pena de a sociedade nunca
prevalecer na aplicação da lei penal.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a aplicabilidade
da referida teoria:
AÇÃO
PENAL
ORIGINÁRIA.
COOPERAÇÃO
JURÍDICA
INTERNACIONAL.
PROVA
PRODUZIDA
NO
EXTERIOR.
PARÂMETRO
DE
VALIDADE.
ADMISSIBILIDADE
NO
PROCESSO. ORDEM PÚBLICA, SOBERANIA NACIONAL E
BONS COSTUMES. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVAS
ILÍCITAS DERIVADAS. FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA.
EXCEÇÕES. TEORIA DA MANCHA PURGADA. NEXO DE
CAUSALIDADE. ATENUAÇÃO. PRERROGATIVA DE FORO.
CONEXÃO
E
CONTINÊNCIA.
COMPETÊNCIA.
DESMEMBRAMENTO. FORO PREVALENTE.
DO CPP.
ART. 78
PREJUÍZO CONCRETO. DEFESA. AUSÊNCIA. CORRUPÇÃO
PASSIVA QUALIFICADA. APTIDÃO DA DENÚNCIA. LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
CONSUNÇÃO.
MATÉRIA
DE
PROVA.
ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO.
1. O propósito da presente fase procedimental é verificar a aptidão
da denúncia e a possibilidade de absolvição sumária do acusado,
a quem é imputada a suposta prática dos crimes de corrupção
passiva circunstanciada (art. 317, § 1o, do CP), por 17 (dezessete
vezes), e de lavagem de dinheiro (art. 1o da
.
Lei 9.613/98)
2. A provas obtidas por meio de cooperação internacional em
matéria penal devem ter como parâmetro de validade a lei do
Estado no qual foram produzidas, conforme a previsão do art. 13
da LINDB.
3. A prova produzida no estrangeiro de acordo com a legislação de
referido país pode, contudo, não ser admitida no processo em
curso no território nacional se o meio de sua obtenção violar a
ordem pública, a soberania nacional e os bons costumes
brasileiros, em interpretação analógica da previsão do
da
art. 17
LINDB.
4. A teoria dos frutos da árvore envenenada tem sua
incidência delimitada pela exigência de que seja direto e
imediato o nexo causal entre a obtenção ilícita de uma prova
primária e a aquisição da prova secundária. 5. De acordo com
a teoria do nexo causal atenuado ou da mancha purgada, i) o
lapso temporal decorrido entre a prova primária e a
secundária; ii) as circunstâncias intervenientes na cadeia
probatória; iii) a menor relevância da ilegalidade; ou iv) a
vontade do agente em colaborar com a persecução criminal,

entre outros elementos, atenuam a ilicitude originária,
expurgando qualquer vício que possa recair sobre a prova
secundária e afastando a inadmissibilidade de referida prova.
6. Na presente hipótese, as provas encaminhadas ao MP brasileiro
são legítimas, segundo o parâmetro de legalidade suíço, e o meio
de sua obtenção não ofende a ordem pública, a soberania
nacional e os bons costumes brasileiros, até porque decorreu de
circunstância autônoma interveniente na cadeia causal, a qual
afastaria a mancha da ilegalidade existente no indício primário.
Não há, portanto, razões para a declaração de sua
inadmissibilidade no presente processo.
7. A fase investigativa de crimes imputados a autoridades com
prerrogativa de foro no STJ, ocorre sob a supervisão desta Corte,
a qual deve ser desempenhada durante toda a tramitação das
investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios
até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia.
8. Havendo indícios do envolvimento de pessoa com prerrogativa
de foro, os autos devem ser encaminhados imediatamente ao foro
prevalente, definido segundo o
III, do CPP, o qual é o único
art. 78,
competente para resolver sobre a existência de conexão ou
continência e acerca da conveniência do desmembramento do
processo.
9. In casu, embora o juízo de primeiro grau de jurisdição tenha
usurpado a competência do STJ ao desmembrar o inquérito, não
há prejuízo concreto à defesa do réu, razão pela qual esse vício
não é capaz de impedir o recebimento da denúncia.
10. Ocorre a inépcia da denúncia ou queixa quando sua
deficiência resultar em prejuízo ao exercício da ampla defesa do
acusado, ante a falta de descrição do fato criminoso, da imputação
de fatos determinados ou da circunstância de da exposição não
resultar logicamente a conclusão.
11. Na hipótese, a denúncia narra que o acusado, funcionário
público, teria, em mais de uma oportunidade, recebido vantagens
indevidas em razão dos cargos que já ocupou e atualmente ocupa
e que teria deixado de praticar atos de ofício e praticado outros
com violação de dever funcional, evidenciando de modo suficiente
a presença de elementos que permitem o exercício da ampla
defesa pelo acusado.
12. Embora a tipificação da lavagem de dinheiro dependa da
existência de um crime antecedente, é possível a autolavagem -
isto é, a imputação simultânea, ao mesmo réu, do delito
antecedente e do crime de lavagem -, desde que sejam
demonstrados atos diversos e autônomos daquele que compõe a
realização do primeiro crime, circunstância na qual não ocorrerá o
fenômeno da consunção.

13. A verificação da efetiva prática de condutas tendentes a
acobertar a origem ilícita de dinheiro, com o propósito de
emprestar-lhe a aparência da licitude, é matéria que depende de
provas e deve ser objeto da instrução no curso da ação penal.
14. Preliminares rejeitadas. Denúncia recebida.
(APn n. 856/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
julgado em
DJe de
grifo próprio.)
18/10/2017,
6/2/2018,
Nesse contexto, considero que há circunstâncias concretas que indicam
a necessidade de interpretar a circunstância dos autos como de expurgo dos
vícios que possam recair sobre a prova secundária, devendo ser negada a
pretensão.
No que se refere à alegada nulidade das decisões sobre as
interceptações telefônicas, acompanho o Relator e, de igual modo, entendo que,
no caso, houve supressão de instância.
Ante o exposto, e com as sempre respeitosas vênias, divirjo do Relator
para
do
não conhecer
habeas corpus.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2022/0268094-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 766.500 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 000368681020158060001 00209921020188060001 01834215520178060001
082020002135974 1834215520178060001 209921020188060001
368681020158060001 82020002135974
PAUTA: 22/10/2025
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: BRUNO LIMA PONTES
ADVOGADO
: BRUNO LIMA PONTES - CE029231
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: FRANCISCO MARCIO TEIXEIRA PERDIGAO (PRESO)
PACIENTE
: MARIA CREUZA BENTO DE ARAUJO (PRESO)
ADVOGADOS
: ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
BRUNO LIMA PONTES - CE029231
CORRÉU
: FRANCIMAR GASPAR DA SILVA
CORRÉU
: FÁBIO DA SILVA
CORRÉU
: FRANCISCO BENTO DO NASCIMENTO NETO
CORRÉU
: JEFFERSON SOUSA DE MOURA DAMASCENO
CORRÉU
: MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA FREITAS
CORRÉU
: PEDRO EDER FREITAS TEIXEIRA
CORRÉU
: LUCIENE CASUSA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: FRANCISCA MARCILENE TEIXEIRA PERDIGAO
CORRÉU
: CRISVAN LACERDA DE QUEIROZ
CORRÉU
: SERGIO LIMA DE SOUZA
CORRÉU
: SAMILA BENTO DE ARAÚJO
CORRÉU
: FELIPE DA SILVA MAIA
CORRÉU
: ALEXANDRINA CABRAL PESSOA
CORRÉU
: DICKSON FERGUSON SOARES DE FRANCA
CORRÉU
: LEANDRO DE SOUZA TEIXEIRA
CORRÉU
: JOAO VAZ DE SOUSA NETO
CORRÉU
: JOHEVERTON BERNARDO DA SILVA
CORRÉU
: JOSE SILVIO DOS SANTOS VIEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento após o voto-vista do Sr. Ministro Og Fernandes não
C542524551<41548221:10@
2022/0268094-8 - HC 766500
Documento eletrônico VDA52236297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:01:01
Código de Controle do Documento: 152A67DB-72D7-4885-8EBF-5A9003967390

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2022/0268094-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 766.500 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
conhecendo do habeas corpus, a Sexta Turma, por maioria, concedeu parcialmente a
ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro e Sebastião Reis Júnior votaram com
o Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro Og Fernandes. Não participou do julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão

C542524551<41548221:10@
2022/0268094-8 - HC 766500
Documento eletrônico VDA52236297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:01:01
Código de Controle do Documento: 152A67DB-72D7-4885-8EBF-5A9003967390